Tribunal: TJDFT
Processo: 0734513-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0734513-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS NOBREGA COSTA AGRAVADO: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL D E S P A C H O Ante a sentença proferida na origem, diga o recorrente sobre seu interesse na continuidade da tramitação do presente agravo, mormente diante da determinação do c. STJ de habilitação do crédito exequendo no feito recuperacional. Prazo: 5 (cinco) dias, sob pena de seu silêncio ser tido como desistência ao recurso. Intime-se. Brasília-DF, 17 de setembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora